Tribunal: CARF
Processo: 10410.901023/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901023/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.078 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito
ao cômputo de estimativa mensal, que foi objeto de parcelamento, ainda que
este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do
respectivo IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva que negava provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-63.143, da 1a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.57) que que reconheceu apenas parcialmente o
direito creditório de R$227.115,14 (valor original do crédito), reclamado no PER/DCOMP de no
10918.02162.280307.1.7.02-6880 (retificador do PER/DCOMP no 32015.58971.131006.13.02-
5327), relativo a saldo negativo de IRPJ e, em consequência, homologou também parcialmente
as compensações correspondentes.
Segue o relatório (parcial):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901023/2011-26
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901023/2011-26

O despacho de não-homologação está fundamentado no fato de que os sistemas
da RFB não confirmaram a existência de parte dos valores que compuseram o saldo
negativo do ano de 2004. Houve a confirmação do montante de R$520.241,73,
enquanto o total das "parcelas de composição do crédito" informadas na DIPJ foi de
R$596.593,79. À vista do demonstrativo de fls. 61 (ver cópia de tela a seguir), tem-se
que o valor dos créditos não confirmados – R$76.352,05 – diz respeito exclusivamente
a "demais estimativas compensadas" não comprovadas:
...
Ou seja, de vez que o IRPJ devido no período foi de R$369.478,65 (conforme
informação contida na DIPJ), e os créditos confirmados R$520.241,73, a autoridade
fazendária concluiu pela existência de saldo negativo de apenas R$150.763,08.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente:
 requer a revisão do despacho decisório, para que seja reconhecida a
parcela residual de R$76.352,05;
 adverte que o crédito total reclamado – no valor de R$227.115,14 – fora
originalmente declarado no PER/DCOMP no 32015.58971.131006.1.3.02-
5327, transmitido à RFB em 13/10/2006;
 aduz que a parcela do crédito não confirmada, no valor de R$76.352,05,
deriva de estimativas de IRPJ compensadas por meio de declarações de
compensação originalmente apresentadas "em papel" junto aos processos
de no 10410.005315/2005-98 e 10410.005853/2005-82, protocolizados no
ano de 2005. Nesses processos, a contribuinte reclamava o direito de
utilizar crédito de ressarcimento de IPI, baseado em discussão judicial
travada nos autos da ação Ordinária no 99.0008279-6; e
 relata ter levado a efeito o pedido de desistência dessas compensações em
18/02/2010, conforme anexos de fls. 36/38. Alega ter inserido os débitos
correspondentes – relativos às estimativas de outubro e novembro de 2005
– no parcelamento especial de que trata a Lei no 11.941/2009, conforme
demonstrativo de consolidação juntado às fls. 41/55.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, posto entender
que, enquanto não recolhidas, as estimativas não podem ser computadas no saldo negativo,
conforme reproduzo:
Discute-se, no caso concreto, se valores de estimativas devidas no curso do ano-
calendário 2005, que foram objeto de pedido de parcelamento, podem ser deduzidos
da IRPJ devida em base anual, conforme previsto no referido inciso, enquanto não
quitado o parcelamento.
O entendimento da 1a Turma da DRJ/POA em relação à matéria é de que o
saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo de
valores devidos mensalmente por estimativa não recolhidos tempestivamente e
incluídos em parcelamento, somente pode ser utilizado pelo sujeito passivo na
compensação de débitos à medida que forem sendo pagas as parcelas do
parcelamento, e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto determinado
com base no lucro real apurado em 31 de dezembro.
Tal interpretação decorre da diretriz normativa prevista no art. 165 do Código
Tributário Nacional 1, de que somente pode ser utilizado para compensação o crédito
que for passível de restituição ou de ressarcimento. Conforme preceitua o CTN, o
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901023/2011-26

sujeito passivo tem direito a pleitear a restituição no caso de “cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido”.
Cita a doutrina e conclui:
Assim sendo, não há o que alterar no despacho decisório, na parte em que
decidiu por não conhecer do direito creditório, quanto aos valores de parcelamento
que não se encontravam quitados, por ocasião do pedido de compensação.
Além do que, decidir em sentido contrário, seria promover um benefício
indevido ao contribuinte, em especial no que se refere ao equacionamento do valor
devido a título de juros de mora no âmbito da compensação. Explico. Caso o encontro
de contas fosse homologado na forma em que proposto pelo sujeito passivo, haveria
uma antecipação do momento de fruição do direito ao crédito, estancando-se a
incidência dos juros de mora sobre o débito, no período que medeia a apresentação da
DCOMP e a data de pagamento dos valores parcelados, o que seria injustificável, à
vista das normas reguladoras da matéria.
Finalmente, cumpre registrar que o sistema previsto na legislação de regência
permite ao contribuinte que parcelou débitos de estimativa a possibilidade de requerer
a restituição ou compensação desses valores tão logo realizado o correspondente
pagamento, inexistindo, pois, qualquer prejuízo à interessada.
Cientificada em 23/10/2018 (fl. 73), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19/11/2018 (fl. 75).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente repete, basicamente, as alegações trazidas
em sede de MI, resumidas a seguir:
III – DA ESTIMATIVA MENSAL UTILIZADA NA COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO DA IRPJ DO EXERCÍCIO DE 2006, ANO-CALENDÁRIO
2005
Nas informações prestadas na DIPJ em comento, a Contribuinte, mediante
estimativas mensais, declarou todos os valores apurados como renda, que resultaram
na composição do Saldo Negativo disponível de R$ 227.115,15.
Analisando a DIPJ, a própria RFB confirmou as informações prestadas pela
Contribuinte, divergindo, tão somente, nos valores inerentes às DEMAIS
ESTIMATIVAS COMPENSADAS, em consonância com a Análise de Crédito
realizada pela DRF/MAC, a seguir transcrita:
...
Ante as informações detalhadas pela RFB, apenas as compensações dos valores
das estimativas dos meses de Outubro e Novembro/2005, utilizadas na composição do
saldo negativo de IRPJ, não foram confirmadas, o que desconstituiu parte do seu
direito creditório, a seguir transcritas:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901023/2011-26

A não confirmação das compensações acima desencadeou a divergência na
composição do saldo negativo do IRPJ, que, por sua vez, resultou na homologação
parcial da DCOMP n°. 15775.42962.311006.1.3.02-8531 e na não homologação da
DCOMP n°. 27391.98756.301106.1.3.02-0271, cujos débitos estão sendo exigidos por
intermédio do Despacho Decisório em discussão.
IV – DA INSERÇÃO DO VALOR DA ESTIMATIVA MENSAL DE IV – DA
INSERÇÃO DOS VALORES DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE OUTUBRO E
NOVEMBRO/2005 EM PARCELAMENTO – DA IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE DÉBITOS EM DUPLICIDADE
Consoante adiantado, restou inconteste o fato de que os valores das estimativas
mensais de Outubro e Novembro/2005, outrora compensadas nas Declarações de
Compensação de n°. 10410.005315/2005-98 e 10410.005853/2005-82, foram
devidamente inseridos no Parcelamento Especial da Lei n°. 11.941/09, consoante o
Recibo de Consolidação de Parcelamento acostado aos autos.
Referido Parcelamento Especial foi acolhido pela RFB e a Contribuinte
manteve sua plena regularidade mediante o hábil pagamento das parcelas mensais até
o advento do Parcelamento Especial da Lei n°. 12.996/2014 e a subsequente quitação
antecipada do saldo remanescente deste parcelamento, nos termos da MP n°.
651/2014, convertida na Lei n°. 13.043/2014.
Portanto, quando da reclamação do crédito, que se deu em 2011 com o
recebimento do Despacho Decisório em discussão nos autos do processo em epígrafe,
a Contribuinte estava em plena regularidade com relação ao Parcelamento Especial da
Lei n°. 11.941/09.
Sem perder sua condição de regularidade do Parcelamento Especial da Lei n°.
11.941/09, a Contribuinte optou por migrar o seu saldo remanescente para o
Parcelamento Especial da Lei n°. 12.996/2014 e, de imediato, providenciou sua
integral quitação, mediante o Requerimento de Quitação Antecipada de Saldo
Remanescente de Parcelamento (RQA) – instituído pela MPV n°. 651/2014 convertida
na Lei n°. 13.043/2014, protocolado sob o n°. 10410.723241/2014-66, pendente de
homologação até o presente momento.
Pois bem, como é cediço, o parcelamento constitui forma de pagamento de
débitos tributários, não podendo ser desconstituído o saldo negativo de IRPJ apurado
ao final do ano-calendário pelo fato de valores de estimativas mensais, utilizadas na
sua apuração, terem sido inseridas em parcelamento devidamente acolhido pela
Receita Federal.
Cita jurisprudência administrativa e aduz, adicionalmente, que:
Outrossim, ao contrário do exposto pela DRJ/POA no acórdão ora combatido,
se não for utilizado o valor da estimativa nesse processo, a Contribuinte não mais
poderá reaver os valores pagos à maior, pois consumados os prazos decadenciais.
Por outro lado, sendo o parcelamento uma confissão de dívida, caso a
Contribuinte reste inadimplente, poderá o Fisco cobrá-la ao tempo da inadimplência,
pois não há qualquer prazo decadencial em curso em relação ao débito confessado
nesta modalidade.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano
causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois, ao mesmo tempo em que
o Fisco exige o seu pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora
impede sua utilização.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901023/2011-26

O que se tem no caso, pois, é uma glosa indevida que deve ser afastada sob pena
de onerar a Contribuinte em face de uma cobrança formulada em duplicidade, já que
os valores estão sendo adimplidos em sede de parcelamento.
Requer:
Pelo exposto e ciente do espírito de justiça que lastreia as decisões desse
respeitável Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, requer a
Contribuinte respeitosamente que Vossas Excelências se dignem em conhecer e dar
integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando
integralmente o Acórdão proferido pela DRJ/POA, reconheça o direito creditório
requestado.
Requer, igualmente, que os créditos tributários permaneçam com suas
exigibilidades suspensas, em conformidade com o art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional c/c o disposto no § 11o do art. 74 da Lei 9.430/96, até julgamento
final do presente processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O cerne da lide consiste na estimativa do mês de outubro, PAF no
10410.005315/2005-98, no valor de R$46.372,06 e da estimativa do mês de novembro de 2005,
PAF no 10410.005853/2005-82, no valor de R$ 29.979,99, compensações essas não confirmadas.
A recorrente optou pelo parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009 tendo,
posteriormente, migrado para o instituído pela Lei n°. 12.996/201, já descrito no relatório acima,
mas, que, com a devida vênia repito:
Consoante adiantado, restou inconteste o fato de que os valores das estimativas
mensais de Outubro e Novembro/2005, outrora compensadas nas Declarações de
Compensação de n°. 10410.005315/2005-98 e 10410.005853/2005-82, foram
devidamente inseridos no Parcelamento Especial da Lei n°. 11.941/09, consoante o
Recibo de Consolidação de Parcelamento acostado aos autos.
Referido Parcelamento Especial foi acolhido pela RFB e a Contribuinte
manteve sua plena regularidade mediante o hábil pagamento das parcelas mensais até
o advento do Parcelamento Especial da Lei n°. 12.996/2014 e a subsequente quitação
antecipada do saldo remanescente deste parcelamento, nos termos da MP n°.
651/2014, convertida na Lei n°. 13.043/2014.
A recorrente anexou a documentação (fls. 2/61), comprovando a inclusão dos
valores de R$46.372,06, relativo ao mês de outubro de 2005, e de R$29.999,79, relativo ao mês
de novembro de 2005, conforme reproduzo:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901023/2011-26

A DRJ assim entendeu:
Discute-se no caso concreto se valores de estimativas devidas no curso do ano-
calendário 2005, que foram objeto de pedido de parcelamento, podem ser deduzidos
do IRPJ devido em base anual, conforme previsto no referido inciso, enquanto não
quitado o parcelamento.
Peço a devida vênia para discordar da conclusão das instâncias inferiores, posto
que a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo
pagamento, na medida em que adimplidas e não pode ser outra a presunção, já que o não
adimplemento das parcelas acarreta em inscrição do saldo em dívida ativa.
Além da jurisprudência, citada pela recorrente, permito-me citar uma mais atual:
Acórdão no 1002-001.921 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 14 de janeiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO EM
CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores correspondentes aos
valores de estimativa incluídos em parcelamento ainda não concluído no momento da
análise do crédito. Na hipótese de não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será
realizada ́ com base no processo de parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
Verifica-se que esta tem sido a tendência das decisões na Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, como por exemplo, cito:
Acórdão no 9101-005.532 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 14 de julho de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.078 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901023/2011-26

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito ao
cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este tenha sido
formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo IRPJ.
Ainda, temos a Súmula CARF 177:
Súmula CARF no 177
Súmula 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, para compor o saldo
negativo do período, os valores da estimativas, objeto de parcelamento, independentemente de
terem sido liquidadas financeiramente, como segue, admitindo-se a compensação, até o limite do
crédito:
 estimativa do mês de outubro de 2005, PAF no 10410.005315/2005-98, no
valor de R$46.372,06; e
 estimativa do mês de novembro de 2005, PAF no 10410.005853/2005-82,
no valor de R$29.979,99.
Assim, dou provimento integral ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 98
DF CARF MF
Original